Tribunal: TJMT
Processo: 1024363-35.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024363-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), U S INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.315.562/0001-90 (APELADO), URSULA LAZARA SCHURINGS DO NASCIMENTO - CPF: 001.362.321-40 (APELADO), LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS - CPF: 318.607.531-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO PELO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), ante a inércia da parte autora mesmo após intimação para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a extinção da execução com fundamento no art. 485, III, do CPC;
(ii) saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico é válida para configurar abandono da causa;
(iii) saber se há nulidade na ausência de publicação de intimação em nome de advogado específico ou de requerimento da parte adversa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC à execução, em hipóteses de inércia injustificada da parte exequente.
4. A intimação eletrônica realizada nos moldes da L. 11.419/2006, art. 5º, § 6º, em processo eletrônico e com a parte regularmente cadastrada, é considerada pessoal e válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC.
5. A ausência de publicação em nome de advogado não configura nulidade, quando a intimação se destina à própria parte cadastrada no PJe.
6. A extinção do processo por abandono independe de requerimento da parte contrária quando esta sequer foi citada, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação eletrônica, realizada nos termos da L. 11.419/2006, como intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC, em processos eletrônicos e com parte cadastrada no PJe.
2. É admissível a extinção de execução por abandono da causa, quando caracterizada a inércia injustificada do exequente, mesmo sem requerimento da parte adversa ainda não citada."

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 485, III e § 1º; 246, §§ 1º e 2º; L. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC 1022546-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold, j. 29.04.2025; TJMT, ApC 1041872-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de
U S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – ME, URSULA LAZARA SCHURINGS DO NASCIMENTO E LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS
.

O magistrado singular, entendendo caracterizado abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais eventualmente remanescentes.

Inconformada, a exequente apelou, sustentando, em síntese, que: i) a extinção da execução por abandono da causa seria juridicamente impossível, haja vista que o art. 924 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses extintivas, não contemplando tal fundamento; ii) não teria havido intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para o reconhecimento de abandono processual, conforme a dicção do §1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ; iii) tampouco foi observado o pedido de publicação das intimações no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em nome de advogado indicado, o que acarretaria nulidade do ato; iv) a ausência de intimação regular teria conduzido o juízo
a quo
premissa fática equivocada, ensejando nulidade da decisão

Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação executiva.

Recolhimento do preparo, id. 30668890.

Não foi apresentado contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

No mérito, a recorrente apresenta três argumentos centrais para a reforma da sentença: (i) inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC aos processos de execução; (ii) ausência de intimação pessoal da parte autora e de publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional; e (iii) ausência de requerimento da parte contrária para a extinção do feito.

A controvérsia cinge-se à verificação da observância do disposto no art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau, antes de extinguir o feito, intimou a parte exequente para dar andamento à execução. A despeito da alegação da apelante, não há comprovação de que tal intimação tenha sido irregular ou inexistente. Ao contrário, a sentença é clara ao registrar a ausência de manifestação mesmo após a ciência da parte.

A simples invocação de eventual falha no sistema de publicação não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade do ato judicial regularmente certificado nos autos.

Conforme se depreende do caderno processual, após a devolução do mandado de citação pelo oficial de justiça (Id. 306688902) a parte autora foi intimada a se manifestar (Id. 306688903). Essa intimação efetuada via sistema no dia
07/07/2025:

Referida intimação foi efetivada considerando o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi realizada de forma pessoal.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Ademais, tratando-se de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônica, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e
intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei)

Na hipótese, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento processual, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Outrossim, para a extinção do processo, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sito citada da ação como ocorre no caso concreto. A propósito:

́
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO– ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

(N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1º, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada
no sistema.

2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos.

3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º; 270; 272, §5º; 485, III e §1º; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5º, §6º, e 9º; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.

(N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

No caso em análise, verifica-se que houve
a devida intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, como determina o §1º do art. 485 do CPC. Tal providência constitui requisito legal indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023 - destaquei).

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III, DO CPC) - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida de
intimação pessoal do autor,
instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos arts. 9º, caput; 10º e 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJMT, 1041872-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024 - destaquei).

Cumpre observar que o processo executivo, regulado pelo Livro II do Código de Processo Civil, possui disciplina própria quanto às hipóteses de extinção. O art. 924 do diploma processual estabelece de forma expressa e taxativa as situações em que a execução se extingue, como a satisfação da obrigação, a prescrição intercorrente, a renúncia do crédito, dentre outras. O abandono da causa não integra esse rol. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado tal compreensão, admitindo a aplicação subsidiária do art. 485 do CPC quando a inércia do exequente revela manifesta desídia, apta a comprometer a marcha processual. Trata-se de interpretação sistemática que busca assegurar a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO . ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025